Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706384-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SIMONE PEREIRA FARINHA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial n. 0717748-39.2017.8.07.0001. Nos termos do documento de ID. 56689721, não houve a intimação da agravada, porquanto não reside no endereço indicado no mandado de intimação. Por meio da petição de ID 56914735, o agravante indicou novo endereço: NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO, GLEBA, 2, CHACARA 147, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA - DF - 72701-997. Sendo assim, renove-se a diligência, inclusive por oficial de justiça, e promova-se a alteração do endereço da agravada no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 17:33:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora